Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. VÍCIO OCULTO. DEVER DE REPARO. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recursos inominados contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré à obrigação de reparar o imóvel adquirido pelos autores por danos oriundos de infiltração no teto do banheiro, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
3. A ré/recorrente sustenta a complexidade da causa, a demandar a realização de perícia para verificação da causa da infiltração apresentada no teto do banheiro da residência dos autores. No entanto, desnecessária a sua realização quando os documentos e provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pois independentemente da causa, o dano ocorreu, e o problema já havia sido objeto de outra intervenção corretiva ineficiente da requerida. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, pela complexidade da causa, rejeitada.
4. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e fundamentos do pedido remetem à incursão do mérito. Além disso, evidente a relação entre o objeto da presente demanda, reparação de infiltração no imóvel e a ré/recorrente, quem construiu o empreendimento, de modo a configurar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Incontroverso nos autos que as instalações hidráulicas do imóvel dos autores, mais especificamente no teto do banheiro, apresentavam quadro de vazamento de água, posteriormente reparado pela própria ré/recorrente, em setembro de 2018, de modo insatisfatório, entretanto, uma vez que a placa de gesso, em janeiro de 2019, caiu, justamente em decorrência das infiltrações, conforme demonstram as fotos de ID 13310774. Com efeito, resta clara a caracterização do defeito no imóvel sob exame, consistente no vazamento de água, que deve ser reparado pela empresa ré/recorrente, dada a sua responsabilidade contratual (cláusula 6.13 do contrato de promessa de compra e venda – ID 13310766 – p. 7) e legal (art. 618, do CC) quanto às falhas na solidez do empreendimento.
6. Desnecessária expertise pericial para verificar que o vazamento nas tubulações do apartamento não decorreu do mau uso da instalação ou de sua fruição ordinária, até porque a aérea em que ocorreu a infiltração era inacessível aos moradores, sendo inadmissível que um imóvel novo, recém entregue, apresente defeitos nas instalações hidráulicas, que, obviamente, não decorreram da sua fruição natural.
7. A alegação da ré/recorrente, no sentido de que sua responsabilidade somente se estenderia por 2 anos, a partir da entrega do imóvel, não encontra respaldo no contrato entabulado, tampouco na legislação aplicável à hipótese. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, adotou para o vício oculto, o critério da vida útil do bem, sequer importando o tempo da garantia eventualmente prevista contratualmente (REsp 984.106/SC, 4a Turma do STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje: 20/11/2012). Por fim, desinfluente, para fins de reparação de vícios no imóvel, o fato de os autores estarem inadimplentes quanto a certas parcelas do financiamento, inexistindo direito à compensação, o que redundaria em teratologia, sobretudo considerando o risco à segurança dos moradores que o vazamento das instalações hidráulicas provoca. Portanto, subsiste o dever de reparar o teto do banheiro, fazendo cessar a infiltração, tal qual consignado em sentença.
8. Restam insubsistentes as razões para aplicação do dano moral, se o incidente ocorreu durante o período em que o imóvel ainda estava inabitado. Uma vez que não restou comprovada a sua ocupação quando a placa de gesso se soltou do teto, não há falar em mau sentimento gerado pela impossibilidade de fruição de imóvel novo, traduzindo-se o aborrecimento vivenciado em mero dissabor tolerável do cotidiano. Dano moral indevido.

9. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Condeno os autores recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, por serem beneficiários da gratuidade de justiça.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.